Tribunal: STF
Processo: RE 1581305
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça pelo qual concedido o Habeas Corpus 
n. 852.356, para reconhecer-se a ilicitude das provas obtidas por busca pessoal e absolver o recorrido, Fabrício Gonçalves da Silva, nos termos da seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. FUGA. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. 



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou a abordagem policial e a busca pessoal válidas, ao argumento de que ‘O local dos fatos era conhecido pela elevada prática de tráfico de drogas. Com a mera aproximação policial, enquanto os agentes ainda estavam na viatura, o acusado tentou empreender fuga e se desvencilhou de um objeto. Clara a fundada suspeita que motivou a abordagem e culminou na apreensão das drogas’. 



    2. Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do RHC 
n. 158.580/BA (rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais. Conforme o referido julgado, ‘o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata’. 



    3. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de comércio de provas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, estando ausente a excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida’. (AgRg no HC n. 746.027/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 



    4. O fato de terem sido encontrados ‘54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 31g (trinta e um gramas)’ (fl. 16) com o paciente, tampouco convalida a abordagem. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava em situação de flagrante, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 



    5. Verificada a ilegalidade na espécie, de rigor o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares e consequente absolvição do paciente. 



    6. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal, bem como as delas derivadas, e absolver o paciente das imputações da denúncia, nos termos do 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando a sua soltura incontinenti, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 71).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Afirma que “no presente caso havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 79).



    Assevera que “a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal” (fl. 7, 
e-doc. 79).



    Argumenta que, “de outro norte, o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública” (fl. 9, e-doc. 79).



    Ressalta que “justamente no cumprimento de suas funções constitucionais, cabe, no Estado do Rio Grande do Sul, à Brigada Militar a repressão ao tráfico de entorpecentes; e uma das maneiras de fazê-lo é a realização de patrulhamento ostensivo nos pontos de tráfico conhecidos” (fl. 9, e-doc. 79).



    Salienta ser perceptível a existência de “dever estatal objetivo de atuar para proteger o direito fundamental à segurança, dever esse que, como impõe a Constituição Federal, deve ser cumprido com eficiência, sendo vedado atuar com excessiva produção de efeitos colaterais danosos a direitos fundamentais (proibição de excesso), mas igualmente sendo defeso às forças da segurança pública atuar de modo a produzir proteção insuficiente ao direito à segurança” (fl. 10, e-doc. 79).



    Conclui que, “nesse contexto, sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” (fls. 9-10, e-doc. 79).



    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, com a condenação do acusado nos termos da fundamentação” (fl. 12, e-doc. 79).



    O recorrido apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário 
(e-doc. 88). 



    3. Em 12.11.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário 
(e-doc. 91). 



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, reconhecimento de ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ofendido o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas que dela decorreram.



    6. Em 16.6.2023, o juízo da Quinta Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, no Processo n. 5085333-64.2023.8.21.0001, condenou o recorrido às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Foram consideradas lícitas a busca pessoal realizada pelos policiais e as provas encontradas no local do fato:



    “Preliminarmente, cumpre seja afastada a alegação da defesa de que ilícitas as provas obtidas na abordagem ao réu no dia do fato, em razão da suposta ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal realizada. Isso porque, segundo o que afirmaram os agentes públicos, desconfiaram do réu porque, após visualizar a viatura, ele teria corrido, situação que configura a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal, nos termos do que dispõem os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Ademais, pelo que se verifica dos autos, após a abordagem e revista, a suspeita foi confirmada, pois encontrados com o denunciado, pinos de cocaína e valor em dinheiro” (fl. 2, e-doc. 5).



    7. Em 25.8.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5085333-64.2023.8.21.0001, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso do recorrido, para manter a sentença condenatória. O Tribunal estadual assentou a licitude da busca realizada e das provas encontradas pelos policiais:



    “A abordagem de suspeitos e consequente busca pessoal é medida investigatória que tem como objetivo a apreensão de objetos de origem criminosa ou que possam ajudar na elucidação do fato em investigação. A diligência em comento dispensa a prévia expedição de ordem judicial nos casos de prisão ou quando houver ‘fundada suspeita’ de que o sujeito esteja na posse de objetos ilícitos ou que auxiliem na convicção.



    (...)



    No caso em análise, o acusado, que estava em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, empreendeu fuga ao avistar os agentes de segurança pública. 



    Tais circunstâncias são suficientes para justificar a abordagem policial, bem como o procedimento de busca pessoal, considerando-se o ponto em que o réu foi encontrado e o fato de ter se esquivado da autoridade policial. Não há, ademais, qualquer demonstração de que o agente tenha sido objeto de perfilamento racial, ao menos diante dos dados alinhados, excluindo-se, assim, a hipótese de eleição de alvo por razões diversas daquelas que se esperam da atividade policial. 



    De qualquer modo, soa inarredável a conclusão de que a autoridade policial, em local de reconhecida traficância, poderá efetuar a abordagem das pessoas que ali se encontram postadas, de modo a perscrutar a hipótese de envolvimento com a atividade que se desenvolve. 



    Assim, rejeito a preliminar” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    8. Em 7.11.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu o Habeas Corpus n. 852.356, para reconhecer a ilicitude da busca realizada e das provas encontradas pelos policiais, nestes termos:



    “O policial militar Douglas de Almeida Brito informou que, ‘durante o patrulhamento tático motorizado no local, que é conhecido pelo tráfico de drogas, avistou o réu que, ao ver a guarnição, tentou fugir, correndo. Na sequência, conseguiram abordá-lo, encontrando em revista pessoal, cocaína, não lembra a quantidade, e um certo valor em dinheiro. Não lembra se o material estava no bolso. O réu estava sozinho’. (fl. 25.) 



    Em juízo, o policial militar Leonardo Santos da Silveira afirmou que ‘estava em uma Operação do 20º BPM quando, em patrulhamento tático pela manhã, em uma rua cujo nome não lembra, avistou o réu saindo de um beco. Ao avistar a viatura, o réu saiu correndo, fizeram um breve acompanhamento a pé, abordaram-no e localizaram a ‘substância’ com ele. A droga, que estava embalada em porções para venda, tratava-se de cocaína e ele possuía dinheiro. Não lembra a quantidade de porções nem a quantia em dinheiro. Era o motorista da guarnição. A droga estava no bolso do réu que se encontrava sozinho; era cedo da manhã’ (fl. 25). 



    Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do RHC 
n. 158.580/BA (rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais. Concluiu o julgado pela exigência, ‘em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’. 



    Conforme o referido julgado, ‘a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ‘posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata’. 



    Diante do panorama fático, tem-se que as instâncias de origem não trouxeram nenhuma narrativa que justificasse a abordagem do recorrente, o que torna ilegal as provas dali decorrentes. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes da lei, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.



    Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de comércio de provas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, estando ausente a excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida’. (AgRg no HC n. 746.027/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 



    O fato de terem sido encontrados ‘54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 31g (trinta e um gramas)’ 
(fl. 16) com o paciente, tampouco convalida a abordagem. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava em situação de flagrante, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 



    (...)



    Dessarte, reconhecida a ilicitude das provas obtidas a partir da busca pessoal, bem como as delas derivadas, ficam superados os demais pleitos relacionados à imputação, devendo ser absolvido o paciente. 



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus, para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal, bem como as delas derivadas, e absolver o paciente das imputações da denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando a sua soltura incontinenti, se por outro motivo não estiver preso” 
(fls. 7-13, e-doc. 30).



    9. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal no recorrido somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. 



    Quando realizada a busca, “o denunciado portava, para fins de mercancia, 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 31g (trinta e um gramas)1, substância que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares presentes na Portaria nº 344/98 SVS/MS. 



    Na ocasião, o denunciado estava com as drogas em um ponto de tráfico, quando visualizou uma viatura da Brigada Militar e empreendeu fuga, atitude suspeita que gerou abordagem pelos policiais, os quais o revistaram e localizaram as substâncias acima descritas, juntamente com a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), em espécie” (fls. 3-4, e-doc. 30).



    10. Em juízo, o policial Douglas de Almeida Brito afirmou que, “durante o patrulhamento tático motorizado no local, que é conhecido pelo tráfico de drogas, avistou o réu que, ao ver a guarnição, tentou fugir, correndo. Na sequência, conseguiram abordá-lo, encontrando em revista pessoal, cocaína, não lembra a quantidade, e um certo valor em dinheiro. Não lembra se o material estava no bolso. O réu estava sozinho” (fl. 3, e-doc. 5).



    Também o policial Leonardo Santos da Silveira informou que “estava em uma Operação do 20º BPM quando, em patrulhamento tático pela manhã, em uma rua cujo nome não lembra, avistou o réu saindo de um beco. Ao avistar a viatura, o réu saiu correndo, fizeram um breve acompanhamento a pé, abordaram-no e localizaram a ‘substância’ com ele. A droga, que estava embalada em porções para venda, tratava-se de cocaína e ele possuía dinheiro. Não lembra a quantidade de porções nem a quantia em dinheiro. Era o motorista da guarnição. A droga estava no bolso do réu que se encontrava sozinho; era cedo da manhã” (fl. 3, e-doc. 5).



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Nesse sentido, citem-se, também:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto 
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 
7,30 gramas’. 



    3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    Na mesma linha é, por exemplo, o Recurso Extraordinário 
n. 1.564.350/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 16.10.2025.



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 852.356, restabelecendo-se o acórdão condenatório na Apelação Criminal 
n. 5085333-64.2023.8.21.0001, proferida pelo juízo da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem ao Processo n. 5085333-64.2023.8.21.0001 da Quinta Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre.



    Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Jesuíno Rissato, 
convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 852.356, ao Desembargador Sandro Luz Portal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n. 5085333-64.2023.8.21.0001, e ao juízo da Quinta Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre (Processo n. 5085333-64.2023.8.21.0001), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora